Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende a fundamentação da decisão em premissa equivocada. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Não obstante a interpretação do agravante quanto ao sistema ao qual pretende a consulta, a jurisprudência desta Corte se posiciona no sentido de que se trata de sigilo protegido constitucionalmente e as informações podem ser obtidas por meio de consulta ao SISBAJUD: "De acordo com suas funcionalidades, o sistema CCS, conquanto consubstancie importante ferramenta para consulta de dados referentes a clientes de instituições financeiras, está direcionado à realização de pesquisas cujos resultados, porquanto bastante delimitados quanto a seu alcance, podem ser obtidos - e incrementados - pelo sistema SISBAJUD, descerrando a inocuidade e inviabilidade de sua utilização, inclusive se inexistente convênio para esse fim no âmbito do Judiciário." (Acórdão 1410206, 07383995620218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022).
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então interpor o recurso que entender cabível. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.